Tribunal: STF
Processo: SE 4211
Classe: SE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-24
Data de publicação: 1992-09-24

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA. DIVÓRCIO PROFERIDO POR TRIBUNAL
PORTUGUES.
          OBSERVANCIA DOS PRESSUPOSTOS GERAIS DE HOMOLOGABILIDADE
ENUMERADOS PELOS ARTIGOS 216 E 217 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. CHANCELA CONSULAR DA SENTENÇA. CIRCUNSTANCIAS
JUSTIFICADORAS DO PEDIDO.
          HOMOLOGAÇÃO CONCEDIDA.